Tribunal: STF
Processo: RE 107832
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-16
Data de publicação: 1985-12-16

Ementa:
E LEGÍTIMO O PAGAMENTO AO CREDOR ESTRANGEIRO, EM MOEDA NACIONAL CONVERTIDA AO CÂMBIO DA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. (RE 81.129 - SP - RTJ 77/582; ERE 93.763 - (AGRG), RTJ 99/1371). CONTRATO DE REPASSE DE EMPRÉSTIMO EM DÓLARES, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.63 DO BANCO CENTRAL. O BANCO CREDOR TEM DIREITO A RECEBER O CRÉDITO REPASSADO AO CÂMBIO DA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO, COM OS ACRÉSCIMOS PACTUADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR FORÇA DAS SÚMULAS 282, 356 E 291.